Tribunal: TJDFT
Processo: 0707848-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707848-54.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ADLER-ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 75, VIII, do Código de Processo Civil, a pessoa jurídica será representada em juízo, ativa e passivamente, por quem o ato constitutivo designar ou, não havendo essa designação, por seus diretores. Na espécie, verifica-se que a Agravante deixou de colacionar aos autos os seus atos constitutivos, o que impede a análise da regularidade da representação processual outorgada por meio da procuração de Id. 210486952 dos autos de origem (Processo n. 0712734-13.2023.8.07.0018). Desse modo, intime-se a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos cópia de seu contrato social atualizado, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, e do art. 76, § 2o, I, ambos do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora